Tribunal: TJSP
Processo: 2384559-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE DETRAÇÃO DA PENA – PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ORDEM PREJUDICADA - PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE DETRAÇÃO DA PENA – PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ORDEM PREJUDICADA - PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, não conhecida.